Tribunal: STF
Processo: RE 699424
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório.